Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal. Para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, o pedido será avaliado.
III – Estando o réu solto, torna-se desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído ou do defensor público designado, nos termos do art. 392, II, do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV – Ainda que assim não fosse, está configurada a preclusão da matéria, porquanto a Defesa não se insurgiu contra a intimação pessoal do réu, quedando-se inerte nas razões do recurso de apelação.
V - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
VI – Embargos de declaração rejeitados.